Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Novas provas documentais - na verdade antigas, porque anteriores à sentença condenatória - apresentadas pela Defesa, ainda que homologadas judicialmente, não têm o condão de, por si só, rescindir o julgado, eis que frágeis, não prevalecendo sobre as demais, robustas, colhidas durante a instrução criminal. Condenação baseada no depoimento da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que, inclusive, reconheceu o requerente com absoluta certeza como um dos autores do crime. O agente policial responsável pela investigação corroborou a versão do ofendido. Além disso, os valores subtraídos da vítima, através da utilização de seus dois cartões de crédito, foram para a conta bancária do requerente.
Prevalece o suporte probatório contido na sentença e no acórdão, embasando a condenação do requerente pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão circunstanciada
Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame das provas para reavaliá-las, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
Revisão cujo pedido se julga improcedente.